Tribunal: TCU
Processo: 029.387/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Telecomunicações em face do acórdão que apreciou representação de empresa licitante acerca de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel contra o Acórdão 103/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 103/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência à Anatel, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 1/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. caracteriza violação aos princípios basilares da licitação dispostos no art. 3o da Lei 8.666/1993 e no art. 4o, inciso III, da Lei 10.520/2002, especialmente os da isonomia, vantajosidade e competitividade, a vedação indevida à participação de microempresa e empresa de pequeno porte optantes do Simples Nacional, ou a exigência de que a empresa optante, caso contratada, proceda a sua exclusão desse regime tributário, em certames licitatórios cujo objeto seja o transporte de passageiros, materiais e/ou equipamentos, mediante a locação de veículos com motorista, nas situações em que a correspondente mão de obra para prestação dos serviços apresentar caráter acessório ao objeto principal e finalidade instrumental à operação dos veículos locados; 9.3.2. a inserção de condições no edital, incompatíveis com o regime de empreitada por preço global, a exemplo das constantes dos subitens 6.5.2 e 8.7.1 do edital, viola o princípio da razoabilidade, o art. 6o, inc. VIII, alínea "a", da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal (e.g. dos Acórdão 738/2015-TCU-Plenário e 910/2014-TCU-Plenário); 9.4. encaminhar cópia desta decisão à Anatel, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.